Tribunal: TJMT
Processo: 0010809-02.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
AGRAVO INTERNO no 0010809-02.2015.811.0015
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno tirado contra o acórdão de ID no 44017493, que por unanimidade dos votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pelo MUNICIPIO DE SINOP – MT e negou provimento ao recurso interposto de ESTADO DE MATO GROSSO.
Em suas razões recursais a parte agravante defende a reforma da r. decisão colegiada, para que seja reformada a sentença “a quo” no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais.
O presente recurso inominado foi julgado em sessão plenária, no dia 25/05/2020, conforme se verifica do acórdão colacionado no ID no 44017493.
Inconformado com o acórdão, a agravante ingressou com o presente agravo, denominado interno, visando alterar o acórdão.
Pois bem. Definitivamente o Código de Processo Civil denominou de agravo o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento. Os estudiosos conferiram a esse agravo a denominação de “interno”.
Seguindo esse mesmo entendimento, pois, não poderia ser diferente, o dispõe no art. 21, II, “d” que compete a Câmara Isolada julgar recurso interposto contra a decisão do relator que negar seguimento a recurso ou provê-lo, na forma do art. 932, incisos IV e V, alínea “a” do Novo Código de Processo Civil.
De outra banda, ainda se acha em vigor o denominado “agravo regimental”, tratado especificamente no par. 2o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que, da sua redação extrai-se que é admitido contra a decisão monocrática do relator.
E não poderia ser diferente, porque é assim que determina claramente o art. 932 do Novo Código de Processo Civil, que não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado.
Nesse sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.
1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ.
2. Conforme os arts. 557, § 1o, do CPC e 258 do Regimento Interno do STJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo regimental, configurando-se, assim, erro grosseiro a reiteração de agravo regimental.
3. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557 / RJ, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/03/2014).
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICÁVEL A FUNGIBILIDADE RECURSAL.
Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadequado o recurso de agravo regimental para atacar decisão colegiada (acórdão), constituindo erro grosseiro que afasta a fungibilidade recursal.
Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no Ag 363868 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5, Ministro GILSON DIPP, DJ 17/09/2001 p. 190).
Como se vê, não há como superar essa irregularidade.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator